Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
<p class="Standard" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph">
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO. NOVA INICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.

1. Tendo a parte cumprido com as determinações e apresentado as informações necessárias, faz-se despicienda a juntada na forma de uma nova inicial.

2. Embora o instrumento particular de procuração não tenha sido juntado aos autos em bom estado, é possível aferir os poderes de representação.

3. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.

4. Deu-se provimento ao recurso.